Tribunal: TJMT
Processo: 1021636-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021636-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA FERNANDA MOURA SOUZA - CPF: 729.043.991-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSIA NICOLI NEUMANN HAMMES - CPF: 018.482.781-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (PROCURADOR), R. A. S. A. - CPF: 053.980.461-44 (AGRAVADO), VERA FERNANDA MOURA SOUZA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE TRATAMENTO À CRIANÇA ACOMETIDA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO E RESSARCIMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA.

Constatada a necessidade de sessões de
equoterapia
,
terapia ocupacional
e acompanhamento de
psicóloga, fonoaudióloga
e
psiquiatra
, ao tratamento de criança acometida de
transtorno do espectro autista
, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a prestação de assistência à saúde,
pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

O Superior Tribunal de Justiça “
já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”

(STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175234/PR).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência
proposta por
Roberto Abrãao Souza Araújo
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
considerando a inexistência de provas nos autos no tocante a ter ocorrido a negativa ao tratamento e/ou situação excepcional configuradora de inexistência ou insuficiência do serviço público, não há como prevalecer a decisão agravada, já que ônus do agravado demonstrar efetivamente a negativa do tratamento e ou inexistência do serviço público a fim autorizar do deferimento de seu pedido liminar
.”.

Assevera que “
os atestados médicos juntado com a inicial não refere urgência na realização do procedimento, tampouco qualquer risco pela espera, motivo pelo qual não se vislumbra necessidade de burlar a fila de espera
.”.

Afiança que,
nada obstante a reponsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema no 793), de modo que o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser, inicialmente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, visto que não há urgência no “
procedimento/tratamento médico e suplementar objeto da demanda
” e, caso não seja o entendimento, que “
seja direcionado o cumprimento da obrigação
”.

Indeferido o efeito suspensivo
(Id. 113300950).

Contrarrazões (Id. 113938135).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 117323045), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m) ao requerente os tratamentos e serviços de acompanhamento fornecidos pela rede SUS, que sejam aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipes capacitadas, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), por meio eletrônico se for o caso, servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.

Em se tratando de menor de idade, dê-se vistas ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. [...]. (Id. 112077484 – fls. 24).

Roberto Abrãao Souza Araújo, com onze (11) anos de idade, por apresentar
transtorno do espectro autista (CID 10 F84.0)
, necessita de se submeter às sessões de
equoterapia
,
terapia ocupacional
, e ser acompanhado por
psicóloga, fonoaudióloga
e
psiquiatra
.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência: “
A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
” (artigo 1o, § 2o, da Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012), deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no
caput
deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança, o adolescente
, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. [sem negrito no original]

É certo que, a urgência do tratamento decorre da própria condição do agravado. Ademais, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, os tratamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS:

[...] Conclusão: Nos autos do processo, foi anexado o relatório da médica Marcela Loureiro, CRMMT 8514, datado em 04/10/21, da Clínica privada CAMPI, solicitando: acompanhamento com terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional (terapia sensorial) e psiquiatria.

O orçamento apresentado é da Clínica CAMPI, em Várzea Grande/MT.

Diante das evidências cientificas apresentadas na elaboração da nota técnica, foi possível verificar que a maioria das revisões de literatura concluiu que os processos de intervenção são controversos, caros e dependentes de fatores externos.

Os estudos que compararam a abordagem ABA (Análise do Comportamento Aplicada) com outras propostas terapêuticas concluiu que não há evidência que corrobora a superioridade da ABA (Análise do Comportamento Aplicada) sobre as alternativas terapêuticas, além de apresentar alto custo individual.

Assim sendo, permanece a consideração de que, conforme a Política Pública de saúde, o processo diagnóstico/acompanhamento deve ser realizado por meio de uma equipe multidisciplinar numa unidade de reabilitação ou no núcleo de saúde Mental/CAPS do município de domicilio do menor.

Não consta anexado aos autos, nenhum documento oriundo do referido serviço de reabilitação do SUS negando a assistência ao menor.

Não há indicação para a terapia ABA da equipe multidisciplinar do serviço de referência de reabilitação no núcleo de saúde Mental / CAPS do SUS.

A terapia indicada pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) não é disponibilizada pelo SUS.
O SUS, disponibiliza fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

As consultas especializadas devem ser viabilizadas junto a Central de Regulação; são asseguradas pelo SUS e de responsabilidade do gestor Municipal.

A psicopedagogia e o acompanhamento em sala de aula, são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação
. [...]. (Id. 112077484 – fls. 29). [sem negrito no original]

Dessa forma, consoante determinado pelo Juízo de Primeira Instância à assistência à saúde a ser oferecida deve ser “
os tratamentos e serviços de acompanhamento fornecidos pela rede SUS
” (Id. 112077484 – fls. 24).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

[...] A obrigação solidária passiva pode ser conceituada como a relação obrigacional, oriunda de lei ou de vontade das partes, com multiplicidade de devedores, sendo que
cada um responde ‘
in totum et totaliter
’ pelo cumprimento da prestação, como se fosse o único devedor
.
Cada devedor está obrigado à prestação na sua integralidade, como se tivesse contraído sozinho o débit
o. Assim, na solidariedade passiva unificam-se os devedores, possibilitando ao credor, para maior segurança do crédito, exigir e receber de qualquer deles o adimplemento, parcial ou total, da dívida comum.

[...]

Desse princípio, decorre: a) que o credor pode dirigir-se à sua vontade contra qualquer dos devedores e pedir-lhes toda a prestação (CC, art. 275); b) que o devedor escolhido, estando obrigado pessoalmente pela totalidade, não pode invocar o ‘
beneficium divisionis
’ e, assim, pretender pagar só a sua quota ou pedir que sejam convencidos os co-obrigados; que, uma vez conseguida de um só toda a prestação, todos os outros ficam livres (CC, art. 277);

[...]

O principal efeito da solidariedade passiva consiste no direito que confere ao credor de qualquer dos devedores o cumprimento integral da prestação, como já foi dito. [...]. (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 136/137 e 139) [sem negrito no original]

Por outro lado, no julgamento do RE 855178 ED/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral (Tema no 793), que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Todavia, apesar do esforço deste relator, no sentido de adaptar-se ao entendimento da Câmara, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a questão do direcionamento da prestação de assistência à saúde observado a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS deverá ser debatida somente na fase de cumprimento de sentença:

[...]
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a
quaestio iuris
, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. [...]. (STJ, Primeira Seção, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
15 de março de 2022
). [sem negrito no original]

Daí decorrente, entendo que, nesta quadra não é possível o direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde.

Ademais, ressalto que o importante é o cumprimento da obrigação de assistência à saúde, uma vez que na maioria dos casos a espera pode ser fatal.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022